Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
1 – Em crimes da mesma espécie – roubos circunstanciados – e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas, horários e locais diversos, e com variação de agentes, não se consideram continuados.
2 – A quantidade de crimes, cometidos contra várias vítimas, e a variedade de agentes, local e tempo de execução, demonstram reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP.
3 – Agravo não provido.